Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722834-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PENNA MARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA RECORRIDO: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A ., CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Na hipótese, a aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do CPC resultaria, a título de honorários advocatícios, em valor que não reflete a relativa simplicidade da demanda. Deve-se, ademais, considerar que se cuida de hipótese de julgamento antecipado lide: não houve necessidade de produção de prova oral ou pericial. 3. Correta a decisão do juízo de origem, ao fixar os honorários em patamar condizente com o nível do trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, §§2o, e 8o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo na espécie qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade, e o fez à consideração de que a incidência das balizas previstas em lei, para a fixação do honorários advocatícios, resultaria em montante excessivo. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID. 39195349 - Pág. 29). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§2o, e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029